Tribunal: TJES
Processo: 5012431-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012431-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012431-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 15/6/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferi
do

o pedido
liminar
.

A fim de contextualizar os fatos, relembro que o presente caso se refere à
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, iniciada em 2019, com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

No bojo das investigações, teria sido descortinado que a organização se valia de advogados para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou por meio de aplicativo
whatsapp
. Segundo a Denúncia,
“esses advogados são responsáveis por facilitar a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais”
,
“o que viabiliza, concretamente, atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção”
.

Segundo consta, a ora paciente integra o referido núcleo de advogados, e teve o
Habeas Corpus
nº 0019154-73.2021.8.08.0000
parcialmente concedido
em
0
1
/12/2021
, pela eg. Segunda Câmara Criminal, ocasião em que fora revogada a prisão domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, com expresso alerta de que
“no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas cautelares ou, ainda, ser expedido novo decreto de prisão, nos termos dos art. 282, § 4º e 316, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
”
.

Ocorre que, em
14/6/2022
, a autoridade coatora acolheu representação ministerial e decretou
prisão preventiva
, a ser cumprida em unidade prisional compatível com a prerrogativa de “Sala de Estado-Maior”, por entender que a paciente descumpriu as medidas cautelares impostas, notadamente a suspensão do exercício da advocacia.

Em seguida, foi impetrado o HC nº 5005219-41.2022.8.08.0000, sendo
denegada
a ordem, com trânsito em julgado em 19/10/2022, ocasião em que se afirmou que
“a paciente descumpriu não apenas uma, mas duas cautelares, por mais de uma vez, demonstrando menosprezo com a força impositiva da decisão judicial, o que se potencializa pelo fato de se tratar de uma operadora do direito, que exerce profissão essencial à Justiça”
.

Diante disso, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 762.870/ES, perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que foi
denegado
, em 20/10/2022, pelo e. Min. Sebastião Reis Júnior, com trânsito em julgado em 26/10/2022, destacando-se o seguinte fundamento:
“absolutamente idôneas são as razões invocadas para restabelecer a prisão preventiva da ora paciente,
em face do descumprimento ‘intencional’ de ordem judicial outrora aplicada como medida alternativa”.

Ato contínuo, impetrou-se novo
Habeas Corpus
(nº 0004224-16.2022.8.08.0000), que foi recentemente
denegado
, na Sessão de 07/12/2012, decidindo-se que
“Não restou comprovado o alegado constrangimento ilegal, pois, apesar do relatório de visita técnica elaborado pela OAB/ES, tais relatos são infirmados pelas informações da autoridade coatora, da diretoria unidade prisional, e da inspeção in loco realizada pelo Ministério Público, no sentido de que as condições são as mesmas recentemente consideradas condignas por este eg. TJES e pelo c. STJ, e, mais do que isso, houve até melhoras nas instalações, tendo sido providenciada uma sala de convívio, com televisão, livros e cadeiras, com livre circulação das advogadas ali custodiadas, dentre elas, a ora paciente, bem como fornecido um bebedouro de água”
.

Esse Acórdão foi novamente impugnado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de plantão judiciário, tendo a e. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
indeferido
o pedido liminar, por entender ausente a ocorrência de manifesta ilegalidade (HC 793.266/ES).

O presente Habeas Corpus consiste, portanto, no 8º (oitavo)
1
impetrado em favor da ora paciente, sendo que
o último deles foi julgado
em dezembro de 2022.

Neste feito, argumenta-se a ocorrência de
e
xcesso de prazo
, tese que, como cediço, deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso, observa-se que o tempo de prisão preventiva – desde 15/6/2022 (aproximadamente 08 meses) –
não é irrelevante
, mas também
não se reveste de excessividade,
considerando que o Judiciário havia concedido à paciente a oportunidade de responder em liberdade, porém foi necessário restabelecer a cautelar, tendo em vista ato próprio e deliberado dela em descumprir frontalmente as medidas alternativas aplicadas.

Com efeito, não ignoro que o feito ainda se encontra em fase de apresentação das respostas à inicial e que, recentemente, também na Sessão de 07/12/2022, a eg. Segunda Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem no HC nº 5006533-22.2022.8.08.0000, determinando a apresentação da integralidade dos elementos de prova coletados e a consequente devolução do prazo de apresentação das defesas.

No entanto, é inegável que se trata de ação penal bastante complexa, com 09 (nove) réus e advogados diferentes, sendo que a própria Denúncia contém mais de 600 (seiscentas) páginas.

Ademais, deve-se reconhecer que o processo tem demandado intensa tramitação nos diversos graus jurisdicionais, mas principalmente perante o juízo de origem, conforme se pode verificar em consulta ao andamento processual no Sistema E-Jud, o que, inclusive, foi mencionado pela autoridade coatora em suas informações.

Efetivamente, o andamento processual revela a intensa tramitação do feito e os constantes peticionamentos, e, embora se deva assegurar a garantia da ampla defesa aos réus, tais fatos denotam a dificuldade em se conferir uma marcha processual contínua e linear, fato esse que
não pode ser atribuído exclusivamente ao Estado-juiz
, a ponto de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Nesse contexto, mesmo diante dos relatos constantes na petição atravessada no Id. 4107256,
não vislumbro
que a existência autos apensos (cautelar inominada) ou a ocorrência de um erro cartorário ao se lançar uma carga de advogado, ou, ainda, a exceção de incompetência suscitada por corré, sejam caracterizadores de manifesta ilegalidade pelo excesso de prazo.

Por oportuno, não ignoro que,
na data de ontem (14/02/2022)
, a defesa atravessou nova petição (Id. 4254368), por meio da qual comunica um suposto cumprimento insuficiente da ordem no HC nº 5006533-22.2022.8.08.0000 e reforça seu entendimento pela ocorrência de excesso de prazo. No entanto, incidem as mesmas considerações já expostas, no sentido de que, pelas circunstâncias concretas do caso, não há excesso de prazo na manutenção da prisão da ora paciente, que teve a ordem prisional baseada em questões individuais.

Dessa forma, confrontando as peculiaridades do caso com o tempo de prisão preventiva e com as diretrizes elencadas, entendo
não
restar demonstrado o alegado excesso de prazo.

Acerca do tema, assim já se pronunciaram os tribunais:

“[...]. 6.
O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
No caso,
não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a imedia
ta
revogação da custódia preventiva.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
, HC 221084 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022)”

“[...]. 1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual
devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
[...].(
STJ
, AgRg no RHC n. 169.759/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022)”

“ HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP -TRÁFICO DE DROGAS LITISPENDÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - FEITO COMPLEXO MUITOS RÉUS - DENEGADA A ORDEM. 1)
Não se verifica, a priori, irregularidade no trâmite processual capaz de gerar o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, notadamente pela complexidade da causa, o grande número de réus, e o impulso do Juízo Coator visando o trâmite regular do processo, o mais rápido possível, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.
[...]. (
TJES
, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210057541, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
ENEGO
a ordem
.

É como voto.

1
1) 0019154-73.2021.8.08.0000; 2) 0020428-72.2021.8.08.0000; 3) 0002711-13.2022.8.08.0000 (transformado no PJe 5005436-84.2022.8.08.0000); 4) 0022630-22.2021.8.08.0000; 5) 5006752-35.2022.8.08.0000; 6) 5005219-41.2022.8.08.0000; 7) 0004224-16.2022.8.08.0000; 8) 5012431-16.2022.8.08.0000.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012431-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. “
OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
O
RDEM DENEGADA.

1. A aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2. Caso em que o tempo de prisão preventiva não se reveste de excessividade, considerando que o Judiciário havia concedido à paciente a oportunidade de responder em liberdade, porém foi necessário restabelecer a cautelar, tendo em vista ato próprio e deliberado dela em descumprir frontalmente as medidas alternativas aplicadas.

3. É inegável que se trata de ação penal bastante complexa, com 09 (nove) réus e advogados diferentes, sendo que a própria Denúncia contém mais de 600 (seiscentas) páginas. Ademais, deve-se reconhecer que o processo tem demandado intensa tramitação nos diversos graus jurisdicionais, mas principalmente perante o juízo de origem. Efetivamente, o andamento processual revela a intensa tramitação do feito e os constantes peticionamentos, e, embora se deva assegurar a garantia da ampla defesa aos réus, tais fatos denotam a dificuldade em se conferir uma marcha processual contínua e linear, fato esse que não pode ser atribuído exclusivamente ao Estado-juiz, a ponto de caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

4
. Habeas Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.